Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado, sob o fundamento de tratar-se de importância impenhorável (art. 833, inciso IV, do CPC).
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Considerando o valor da remuneração do devedor, na hipótese, verifica-se que o desconto de fração dos seus rendimentos líquidos mensais tem o condão de comprometer sua subsistência, motivo pelo qual a constrição não pode ser admitida no particular.
4. A satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada.
5. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB.
6. Recurso conhecido e desprovido.